Tribunal: TJES
Processo: 5006605-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM: REJEITADA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRORROGAÇÃO POR ATOS DECISÓRIOS. UNIRRECORRIDILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto por ArcelorMittal Brasil S.A. contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, ante a existência de recurso anterior contra o mesmo ato judicial proferido em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de conflito de competência pretérito impõe a redistribuição do feito por prevenção, mesmo após a ocorrência de prorrogação de competência pela prática de atos decisórios; (ii) estabelecer se a interposição sucessiva de agravos de instrumento contra o mesmo provimento jurisdicional acarreta o não conhecimento da segunda via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra de prevenção estabelecida no parágrafo 1º do art. 164 do Regimento Interno desta Corte possui natureza relativa e comporta modificação por prorrogação.

4)
O magistrado que pratica atos de cunho decisório no feito sem declinar da competência torna-se prevento para o julgamento daquele recurso específico, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Pleno.

5)
O entendimento firmado no Conflito de Competência nº 5019070-79.2024.8.08.0000 delimita que a prorrogação de competência verificada em recurso posterior carece de efeito retroativo para deslocar a relatoria de recurso anterior.

6)
A inexistência de eficácia retroativa da prorrogação implica a coexistência de competências distintas entre recursos funcionais, preservando-se a validade dos atos praticados pelo relator que primeiro conheceu da matéria no processo respectivo.

7)
O direito de recorrer exaure-se no momento do protocolo da primeira peça processual, o que gera a preclusão consumativa imediata e impede a renovação da insurgência ou o aditamento das razões.

8)
O princípio da unirrecorribilidade veda o conhecimento de novo agravo de instrumento manejado contra a mesma decisão judicial, independentemente de eventuais vícios processuais presentes no recurso precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de atos decisórios por relator diverso do prevento firma a prorrogação da competência para o julgamento do recurso específico.

2. A prorrogação de competência operada em recurso posterior não possui força retroativa para alterar a relatoria de recurso anterior já distribuído.

3. A interposição de um segundo recurso pela mesma parte contra o mesmo ato jurisdicional atrai a preclusão consumativa e afronta o princípio da unirrecorribilidade.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 1º do art. 164 do Regimento Interno do TJES; inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5019070-79.2024.8.08.0000, Rel. Desembargador Presidente; STJ, AgInt no AREsp nº 1330879/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 28.09.2020; TJES, Agravo Interno Cível AI nº 035199004603, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006605-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: JAATEL ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM: REJEITADA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. PRORROGAÇÃO POR ATOS DECISÓRIOS. UNIRRECORRIDILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo Interno interposto por ArcelorMittal Brasil S.A. contra decisão monocrática que deixou de conhecer de Agravo de Instrumento, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, ante a existência de recurso anterior contra o mesmo ato judicial proferido em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento de conflito de competência pretérito impõe a redistribuição do feito por prevenção, mesmo após a ocorrência de prorrogação de competência pela prática de atos decisórios; (ii) estabelecer se a interposição sucessiva de agravos de instrumento contra o mesmo provimento jurisdicional acarreta o não conhecimento da segunda via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra de prevenção estabelecida no parágrafo 1º do art. 164 do Regimento Interno desta Corte possui natureza relativa e comporta modificação por prorrogação.

4)
O magistrado que pratica atos de cunho decisório no feito, sem declinar da competência, torna-se prevento para o julgamento daquele recurso específico, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal Pleno.

5)
O entendimento firmado no Conflito de Competência nº 5019070-79.2024.8.08.0000 delimita que a prorrogação de competência verificada em recurso posterior carece de efeito retroativo para deslocar a relatoria de recurso anterior.

6)
A inexistência de eficácia retroativa da prorrogação implica coexistência de competências distintas entre recursos funcionais, preservando-se a validade dos atos praticados pelo relator que primeiro conheceu da matéria no processo respectivo.

7)
O direito de recorrer se exaure no momento do protocolo da primeira peça processual, o que gera a preclusão consumativa imediata e impede a renovação da insurgência ou o aditamento das razões.

8)
O princípio da unirrecorribilidade veda o conhecimento de novo agravo de instrumento manejado contra a mesma decisão judicial, independentemente de eventuais vícios processuais presentes no recurso precedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de atos decisórios por relator diverso do prevento firma a prorrogação da competência para o julgamento do recurso específico.

2. A prorrogação de competência operada em recurso posterior não possui força retroativa para alterar a relatoria de recurso anterior já distribuído.

3. A interposição de um segundo recurso pela mesma parte contra o mesmo ato jurisdicional atrai a preclusão consumativa e afronta o princípio da unirrecorribilidade.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 1º do art. 164 do Regimento Interno do TJES; inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 5019070-79.2024.8.08.0000, Rel. Desembargador Presidente; STJ, AgInt no AREsp nº 1330879/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 28.09.2020; TJES, Agravo Interno Cível AI nº 035199004603, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a questão de ordem e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006605-38.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO:- 17/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo interno
por meio do qual pretende,
Arcelormittal Brasil S/A
(Id 9467592), ver reformada a decisão
(Id 9126383),
que não conheceu do agravo de instrumento.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: i) primeiro agravo de instrumento não conhecido por decisão do relator, sob o fundamento de que havia embargos de declaração pendentes, o que inviabilizaria a sua admissibilidade; ii) o presente agravo de instrumento fora interposto apenas após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravado, em observância ao entendimento anteriormente adotado; iii) a decisão agravada cria situação de insegurança jurídica ao inviabilizar o conhecimento de ambos os recursos, impossibilitando o exame do mérito da controvérsia; iv) por cautela, requerido no agravo de instrumento a suspensão de sua tramitação até o julgamento definitivo do recurso anterior.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 11989650).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Esclareço que, no tocante a esse processo, averbei a minha suspeição e transfiro à Presidência desse feito, processo 64, à presidência do eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira .

*

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto o eminente relator se cabe sustentação?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se aqui, presidente, eminentes pares, douta Procuradora de Justiça, de agravo interno, e de acordo com o nosso regimento, não cabe, não comporta sustentação oral.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. ADVOGADO MARCELO PAGANI DEVENS:-

Excelência, gostaria, na verdade, de suscitar uma questão de ordem, que é comum às partes. Ambas as partes estão suscitando a mesma questão de ordem, não se trata de sustentação oral.

Mas é uma questão, que é o seguinte: este agravo, há três agravos de instrumento, dois deles interpostos pela Arcelor e um pela Jaatel, em face da mesma decisão, que rejeitou uma impugnação, que acolheu, em parte, na verdade, impugnação com 1ª de sentença arguida pela Arcelor.

O primeiro desses agravos, distribuído aos 27/11/2023,foi atribuído ao eminente desembargador Aldary Nunes Júnior, então substituto, que foi sucedido pelo eminente desembargador Alexandre Puppim. O desembargador Alexandre Pupim está na relatoria de dois desses agravos e este foi atribuído a Vossa Excelência. E houve um conflito de competência no início, e neste conflito foi decidido em favor da competência do desembargador Aldary Nunes Júnior, portanto, o desembargador Puppim.

O desembargador Alexandre Puppim, inclusive, averbou suspeição, é um dado adicional num dos processos, eles terão que ser redistribuídos, mas me parece que a prevenção é daquela relatoria para todos os três agravos manifestados em face da mesma decisão, já que houve o conhecimento anterior.

É comum a parte em 35 anos de litígio desse processo, que começou em 1981,
é a primeira vez que concordamos.

Então, estou arguindo com essa questão de ordem , Excelência..

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Ok, Analisaremos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vai suspender o julgamento? Então, os autos retornam ao eminente relator e devolvo assim a palavra ao eminente presidente.

*

con

DATA DA SESSÃO: 24/03/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à questão de ordem suscitada pelo douto causídico na última sessão de julgamento.

Conforme se extrai das notas orais juntadas aos autos, o ilustre patrono das partes afirmou que existem três agravos de instrumento interpostos em face da mesma decisão proferida no processo originário, sendo dois manejados por ArcelorMittal Brasil S.A. e um por Jaatel Engenharia Ltda.

Nesse sentido, sustentou que, em razão de anterior conflito de competência decidido em favor da relatoria que apreciou o primeiro desses recursos, estará configurada a prevenção daquele órgão julgador também para este feito. Acrescentou, ainda, que a posterior averbação de suspeição pelo Desembargador que sucedeu a relatoria originária reforça a necessidade de redistribuição deste agravo àquele acervo relatorial.

Pois bem. A despeito das judiciosas alegações apresentadas, verifica-se que a tese, salvo melhor juízo, parte de uma interpretação equivocada, qual seja, a de que o julgamento do Conflito de Competência nº 5019070-79.2024.8.08.0000 teria reconhecido uma prevenção unitária, expansiva e retroativamente apta a concentrar, no mesmo Relator, todos os agravos derivados da decisão interlocutória combatida no processo de origem.

Não foi isso, contudo, o que decidiu o eminente Desembargador Presidente desta egrégia Corte.

O ponto de partida da análise deve ser o § 1º do art. 164 do Regimento Interno deste Tribunal, segundo o qual a distribuição do recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados.

A norma regimental, como se vê, estabelece a
prevenção como regra primária de fixação da competência
, em consonância com o princípio do juiz natural e com a necessidade de racionalização da atividade jurisdicional.

Ocorre que, conforme jurisprudência pacífica do egrégio Tribunal Pleno,
a competência por prevenção é relativa, razão pela qual pode ser prorrogada (alteada)
caso o novo Relator, em vez de declinar da própria competência, pratica inadvertidamente atos de cunho decisório no curso do feito
.

Essa compreensão foi expressamente reafirmada no Conflito de Competência nº 5019070-79.2024.8.08.0000, no qual se consignou que
“
aquela Câmara e/ou Desembargador que conhecer de recurso (com a prática de ato decisório), ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento daquele mesmo processo e dos processos futuros funcionalmente relacionados
”
.

É precisamente nesse ponto que reside o núcleo da controvérsia.

No conflito referido, o Desembargador Presidente não negou a ocorrência de prorrogação de competência em relação ao recurso posterior; apenas decidiu que
a prorrogação de competência verificada em recurso posterior não autoriza a redistribuição do recurso anterior, originário, do qual nasceu a prevenção primitiva
.

Em outras palavras, o fenômeno da prorrogação não opera eficácia retroativa, apagando a prevenção anteriormente estabelecida ou deslocando, para trás, a competência do primeiro recurso já distribuído.

Foi justamente por isso que, naquele incidente, declarou-se a competência do Desembargador Suscitante para o Agravo de Instrumento nº 5014290-33.2023.8.08.0000, sem, contudo, desconstituir a competência já prorrogada em relação ao presente agravo.

Vale ressaltar que a decisão proferida no conflito é cristalina ao registrar que a questão debatida não consistia em aferir se houve prorrogação de competência em relação ao recurso posterior, senão em definir se essa prorrogação autorizaria a redistribuição do recurso anterior, originário. E a resposta foi negativa.

Também foi expressamente consignado que,
“
muito embora o e. Des. Suscitado tenha proferido decisão em recurso posterior, ignorando a prevenção, o mesmo não se torna competente para a apreciação do primeiro recurso, pendente de julgamento, retroagindo a prorrogação em relação a recurso anterior
”
.

A
ratio decidendi
, portanto, é objetiva:
não há retroação da prorrogação; há coexistência de competências distintas, cada uma fixada segundo o momento e o fundamento jurídico próprios
.

Daí se extrai consequência decisiva para o caso em exame: se a prorrogação verificada em recurso posterior não desloca a competência do recurso anterior, a recíproca lógica também se impõe, tal como já observado na decisão proferida por este Relator no Id. 17390701:
o reconhecimento da competência do Relator prevento para o recurso anterior igualmente não desfaz a prorrogação já consumada quanto ao recurso posterior em que houve prática de atos decisórios
.

A cisão de competências, embora não seja a solução ideal sob o prisma prático, é o resultado necessário da incidência combinada entre a regra da prevenção e a exceção da prorrogação consumada. Não se trata, pois, de desarmonia do sistema; trata-se, ao revés, de fidelidade ao sistema tal como interpretado pelo Presidente da Corte.

Cabe salientar, por fim, que, embora sob relatoria diferente, a prevenção da egrégia 1ª Câmara permanece preservada.

Do exposto,
rejeito
a questão de ordem.

Passa-se, então, ao julgamento do agravo interno.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
ArcelorMittal
B
rasil S.A.
(Id 9122202), ver reformada a decisão (Id. 30476943) que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação que apontou excesso de execução.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a taxa Selic deve incidir exclusivamente sobre o valor principal, sob pena de configuração do anatocismo.

Pois bem.

Como cediço, a interposição de recurso consiste em ônus processual da parte, sendo, portanto, regido pelo regime das preclusões.

Desse modo, reputa-se consumado o ato de recorrer com a interposição da peça recursal, independentemente de ter se dado antes do escoamento do prazo para recorrer, não sendo admitida a renovação ou aditamento da irresignação após a protocolização do recurso.

A respeito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO, DO QUAL NÃO SE CONHECE, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, 1.021, § 4º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

3. Primeiro agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Segundo agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1330879/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Na hipótese, a mesma recorrente interpôs anteriormente o recurso de agravo instrumento nº
5014290-33.2023.8.08.0000
, objetivando a reforma da mesma decisão aqui impugnada.

Nesse cenário, configura-se a preclusão consumativa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO INADMITIDO ART. 932 INCISO III DO CPC/2015 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL PRECLUSÃO CONSUMATIVA APRESENTADO RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o artigo 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissíveis. 2. A melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa. 3. No caso concreto, os agravantes apresentaram recurso de apelação na origem e, posteriormente, interpuseram o presente agravo de instrumento e, em seguida, pugnaram pela desistência do apelo. 4.

Diferentemente do que pretendem os recorrentes, mesmo o recurso que não preencha os requisitos de admissibilidade é capaz de ensejar a preclusão consumativa. 5. A preclusão, pois, é afastada em casos expressamente previstos no ordenamento processual, como ocorre, a título de exemplo, com o requisito do preparo, onde o legislador, ao prever a possibilidade de complementação, impede a incidência da preclusão consumativa. 6
. Nessa linha, também é o posicionamento firmado junto ao e. Superior Tribunal de Justiça, que por vezes preceitua que A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

(STJ - AgInt no AREsp 1113200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 13/09/2018). Precedentes do e. TJES. 7. A desistência do recurso anterior não autoriza a interposição de outro recurso em face da mesma decisão, ainda que dentro do prazo recursal, como defende o agravante. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199004603, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Por conseguinte, a pretensão deduzida no agravo de instrumento
afronta o princípio da unirrecorribilidade
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso, por ausência de cabimento.

Intime-se. Publique-se.

Como se vê, o julgamento está pautado em sólida jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ressalte-se que o
não conhecimento do primeiro recurso por razões processuais (no caso, a pendência de embargos de declaração)
não tem o condão de reabrir a via recursal, sob pena de se admitir prática vedada pelo ordenamento jurídico: a interposição de múltiplos recursos com o intuito de rediscutir idêntica matéria.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 09/06/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO -
RETORNO

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à questão de ordem suscitada pelo douto causídico na última sessão de julgamento.

Conforme se extrai das notas orais juntadas aos autos, o ilustre patrono das partes afirmou que existem três agravos de instrumento interpostos em face da mesma decisão proferida no processo originário, sendo dois manejados por ArcelorMittal Brasil S.A. e um por Jaatel Engenharia Ltda.

Nesse sentido, sustentou que, em razão de anterior conflito de competência decidido em favor da relatoria que apreciou o primeiro desses recursos, estará configurada a prevenção daquele órgão julgador também para este feito, acrescentando, ainda, que a posterior averbação de suspeição pelo Desembargador que sucedeu a relatoria originária reforça a necessidade de redistribuição deste agravo àquele acervo relatorial.

Pois bem. A despeito das judiciosas alegações apresentadas, verifica-se que a tese, salvo melhor juízo, parte de interpretação equivocada, qual seja, a de que o julgamento do Conflito de Competência nº 5019070-79.2024.8.08.0000 teria reconhecido prevenção unitária, expansiva e retroativamente apta a concentrar, no mesmo Relator, todos os agravos derivados da decisão interlocutória combatida no processo de origem.

Não teria sido isso, contudo, o que decidido pelo eminente Desembargador Presidente desta Corte.

O ponto de partida da análise deve ser o § 1º do art. 164 do Regimento Interno deste Tribunal, segundo o qual a distribuição do recurso previne a competência da Câmara e do Relator para o processamento e julgamento dos recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados.

A norma regimental, como se vê, estabelece a
prevenção como regra primária de fixação da competência
, em consonância com o princípio do juiz natural e com a necessidade de racionalização da atividade jurisdicional.

Ocorre que, conforme jurisprudência pacífica do Tribunal Pleno,
a competência por prevenção é relativa, razão pela qual pode ser prorrogada (alteada)
caso o novo Relator, em vez de declinar da própria competência, pratica inadvertidamente atos de cunho decisório no curso do feito
.

Essa compreensão fora expressamente reafirmada no Conflito de Competência nº 5019070-79.2024.8.08.0000, no qual se consignou que
“
aquela Câmara e/ou Desembargador que conhecer de recurso (com a prática de ato decisório), ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento daquele mesmo processo e dos processos futuros funcionalmente relacionados
”
.

É precisamente nesse ponto que reside o núcleo da controvérsia.

No conflito referido, o Desembargador Presidente não negou a ocorrência de prorrogação de competência em relação ao recurso posterior; apenas decidiu que
a prorrogação de competência verificada em recurso posterior não autoriza a redistribuição do recurso anterior, originário, do qual nasceu a prevenção primitiva
.

Em outras palavras, o fenômeno da prorrogação não opera eficácia retroativa, apagando a prevenção anteriormente estabelecida ou deslocando, para trás, a competência do primeiro recurso já distribuído.

Justamente por isso que, naquele incidente, declarou-se a competência do Desembargador Suscitante para o Agravo de Instrumento nº 5014290-33.2023.8.08.0000, sem, contudo, desconstituir a competência já prorrogada em relação ao presente agravo.

Vale ressaltar que a decisão proferida no conflito é cristalina ao registrar que a questão debatida não consistia em aferir se houve prorrogação de competência em relação ao recurso posterior, senão em definir se essa prorrogação autorizaria a redistribuição do recurso anterior, originário. E a resposta foi negativa.

Também expressamente consignado que,
“
muito embora o e. Des. Suscitado tenha proferido decisão em recurso posterior, ignorando a prevenção, o mesmo não se torna competente para a apreciação do primeiro recurso, pendente de julgamento, retroagindo a prorrogação em relação a recurso anterior
”
.

A
ratio decidendi
, portanto, é objetiva:
não há retroação da prorrogação; há coexistência de competências distintas, cada uma fixada segundo o momento e o fundamento jurídico próprios
.

Daí se extrai consequência decisiva para o caso em exame: se a prorrogação verificada em recurso posterior não desloca a competência do recurso anterior, a recíproca lógica também se impõe, tal como já observado na decisão proferida por este Relator no Id. 17390701:
o reconhecimento da competência do Relator prevento para o recurso anterior igualmente não desfaz a prorrogação já consumada quanto ao recurso posterior em que houve prática de atos decisórios
.

A cisão de competências, embora não seja a solução ideal sob o prisma prático, é o resultado necessário da incidência combinada entre a regra da prevenção e a exceção da prorrogação consumada.

Não se trata, pois, de desarmonia do sistema; trata-se, ao revés, de fidelidade ao sistema tal como interpretado pelo Presidente da Corte.

Cabe salientar, por fim, que, embora sob relatoria diferente, a prevenção da egrégia 1ª Câmara permanece preservada.

Do exposto,
rejeito
a questão de ordem.

Passa-se, então, ao julgamento do agravo interno.

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
ArcelorMittal
B
rasil S.A.
(Id 9122202), ver reformada a decisão (Id. 30476943) que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação que apontou excesso de execução.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a taxa Selic deve incidir exclusivamente sobre o valor principal, sob pena de configuração do anatocismo.

Pois bem.

Como cediço, a interposição de recurso consiste em ônus processual da parte, sendo, portanto, regido pelo regime das preclusões.

Desse modo, reputa-se consumado o ato de recorrer com a interposição da peça recursal, independentemente de ter se dado antes do escoamento do prazo para recorrer, não sendo admitida a renovação ou aditamento da irresignação após a protocolização do recurso.

A respeito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ANÁLISE APENAS DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO, DO QUAL NÃO SE CONHECE, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A interposição de agravo interno após o prazo legal de quinze dias úteis implica o não conhecimento do recurso, por intempestividade, nos termos dos arts. 219, 1.003, § 5º, 1.021, § 4º, e 1.070 do Código de Processo Civil de 2015. 2.
A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

3. Primeiro agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. Segundo agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1330879/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Na hipótese, a mesma recorrente interpôs anteriormente o recurso de agravo instrumento nº
5014290-33.2023.8.08.0000
, objetivando a reforma da mesma decisão aqui impugnada.

Nesse cenário, configura-se a preclusão consumativa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO INADMITIDO ART. 932 INCISO III DO CPC/2015 NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL PRECLUSÃO CONSUMATIVA APRESENTADO RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1. Consoante o artigo 932, inciso III, do CPC/15, incumbe ao relator não conhecer de recursos inadmissíveis. 2. A melhor doutrina ensina que a preclusão é fator de eficiência, ordem, garantia e isonomia, na medida em que garante a segurança jurídica necessária às partes, não obstante, por vezes, pareça por demais severa. 3. No caso concreto, os agravantes apresentaram recurso de apelação na origem e, posteriormente, interpuseram o presente agravo de instrumento e, em seguida, pugnaram pela desistência do apelo. 4.

Diferentemente do que pretendem os recorrentes, mesmo o recurso que não preencha os requisitos de admissibilidade é capaz de ensejar a preclusão consumativa. 5. A preclusão, pois, é afastada em casos expressamente previstos no ordenamento processual, como ocorre, a título de exemplo, com o requisito do preparo, onde o legislador, ao prever a possibilidade de complementação, impede a incidência da preclusão consumativa. 6
. Nessa linha, também é o posicionamento firmado junto ao e. Superior Tribunal de Justiça, que por vezes preceitua que A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões.

(STJ - AgInt no AREsp 1113200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 13/09/2018). Precedentes do e. TJES. 7. A desistência do recurso anterior não autoriza a interposição de outro recurso em face da mesma decisão, ainda que dentro do prazo recursal, como defende o agravante. 8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199004603, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

Por conseguinte, a pretensão deduzida no agravo de instrumento
afronta o princípio da unirrecorribilidade
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso III do art. 932 do CPC,
não conheço do recurso, por ausência de cabimento.

Intime-se. Publique-se.

Como se vê, o julgamento está pautado em sólida jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ressalte-se que o
não conhecimento do primeiro recurso por razões processuais (no caso, a pendência de embargos de declaração)
não tem o condão de reabrir a via recursal, sob pena de se admitir prática vedada pelo ordenamento jurídico: a interposição de múltiplos recursos com o intuito de rediscutir idêntica matéria.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006605-38.2024.8.08.0000

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão Presencial de 09/06/2026

Voto - Desembargador Eder Pontes da Silva

Acompanho o judicioso voto de relatoria.